Tribunal: STJ
Processo: 0179644-31.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1991701 - MG(2022/0075993-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DA PENHA NETO E SILVA GONÇALVES DE CASTRO
PROCURADORES : FLAVIO DE SOUSA E SILVA - MG040027
RODOLFO DE SOUZA LOPES - MG133236
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA (ESTADO DE MINAS
GERAIS) COMO SUCESSOR DA MINASCAIXA. CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO E JUROS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA
LEI No 11.960/2009.
DA
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
SÚMULA 83/STJ.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
ART. 1.022
NO
JULGADO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55093443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f181002d-89b0-48ef-91b9-4f536537804d

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f181002d-89b0-48ef-91b9-4f536537804d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1991701 - MG(2022/0075993-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DA PENHA NETO E SILVA GONÇALVES DE CASTRO
PROCURADORES : FLAVIO DE SOUSA E SILVA - MG040027
RODOLFO DE SOUZA LOPES - MG133236
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA (ESTADO DE MINAS
GERAIS) COMO SUCESSOR DA MINASCAIXA. CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO E JUROS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA
LEI No 11.960/2009.
DA
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
SÚMULA 83/STJ.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
ART. 1.022
NO
JULGADO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54829527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 8564be3f-58ec-4cc8-b7bb-6c96cafc2aa0

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA PENHA NETO
E SILVA GONÇALVES DE CASTRO (MARIA DA PENHA) contra acórdão desta
Terceira Turma, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e
lhe negou provimento (e-STJ, fls.
), assim ementado:
629/630

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA (ESTADO DE MINAS
GERAIS) COMO SUCESSOR DA MINASCAIXA. CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO E JUROS.
APLICAÇÃO
LEI No 11.960/2009.
IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
83/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC quando o
art. 1.022
Tribunal de origem aprecia, de forma fundamentada, a tese de
aplicação do regime da Fazenda Pública, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte recorrente.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no
consolidou o entendimento de
1.205.946/SP,
que a
ao alterar o
o-F da
Lei no 11.960/2009,
art. 1
Lei no 9.494/97,
possui natureza processual e deve ser aplicada imediatamente aos
processos em curso, inclusive àqueles em fase de execução, por se
tratar de matéria de ordem pública (consectários legais).
3. A aplicação dos novos índices legais (que incluem remuneração do
capital) a partir da vigência da
não viola a coisa
Lei no 11.960/2009
julgada (arts. 502 e 505 do CPC), pois não se modifica o direito
material reconhecido, mas apenas o critério de cálculo da obrigação
acessória.
4. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado por
este Tribunal Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido. (e-STJ, fls.
)
629/631

Nas razões dos presentes aclaratórios, MARIA DA PENHA apontou ( )
1
omissão e contradição na análise de tese central de inaplicabilidade do
o-F da
art. 1
às obrigações de natureza privada assumidas pelo Estado de Minas
Lei no 9.494/1997
Gerais por sucessão da MinasCaixa, sustentando que o acórdão embargado não
enfrentou o tema sob o prisma da natureza contratual da obrigação e do afastamento
expresso da
no título executivo; ( ) violação da coisa julgada, porque
Lei no 9.494/1997
2
o título transitado em julgado fixou juros remuneratórios de 6% ao ano sem limite
temporal e afastou o regime da Fazenda Pública, de modo que a limitação dos juros a
alteraria a substância do título; e ( ) que a sucessão não transmuda a
29/6/2009
3
natureza da obrigação, razão pela qual não se poderiam aplicar prerrogativas da
Fazenda Pública, citando precedentes que afirmam a natureza privada das relações
oriundas da MinasCaixa e a submissão do sucessor ao mesmo regime do sucedido.
Documento eletrônico VDA54829527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 8564be3f-58ec-4cc8-b7bb-6c96cafc2aa0

Houve apresentação de contraminuta pelo ESTADO DE MINAS GERIAS
(ESTADO), conforme e-STJ, fls. 665-668.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, MARIA DA PENHA afirmou a violação do
do CPC em virtude de omissão e contradição na análise de tese de
art. 1.022
inaplicabilidade do
o-F da
às obrigações privadas sucedidas
art. 1
Lei no 9.494/1997
pelo Estado de Minas Gerais em virtude da extinção da MinasCaixa; sustentou
violação da coisa julgada, pois o título fixara juros remuneratórios de 6% ao ano, sem
limite temporal, e afastara o regime da Fazenda Pública; e afirmou que a sucessão não
transmuda a natureza da obrigação, citando precedentes sobre a natureza privada das
relações oriundas da MinasCaixa.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que a alegada omissão e
contradição sobre a natureza privada da obrigação, bem como a tese de que a
sucessão não transmuda o regime aplicável, foram enfrentadas, de modo direto e
suficiente, pelo acórdão embargado, que afirmou, de maneira explícita, que:

Mesmo que o título judicial exequendo tenha feito menção ao
afastamento do regime da
na sua formação original, a
Lei no 9.494/97
superveniência do
o-F, na redação da
impõe
art. 1
Lei no 11.960/2009,
a sua aplicação imediata às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente da origem da obrigação ou sua natureza,
como corretamente entendeu o Tribunal de Justiça, especialmente
Documento eletrônico VDA54829527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 8564be3f-58ec-4cc8-b7bb-6c96cafc2aa0

porque o dispositivo legal passou expressamente a abarcar a
remuneração do capital, harmonizando-se com a remuneração dos
juros contratuais de poupança. (e-STJ, fl. 637)

Esse trecho revela que a Turma enfrentou: i) o afastamento pretérito da
no título; ii) a natureza
da obrigação; e iii) o efeito
Lei no 9.494/1997
contratual/privada
processual da superveniência da
Desse modo, não há contradição
Lei no 11.960/2009.
entre a fundamentação e o dispositivo, pois o fundamento foi justamente a aplicação
imediata de norma processual sobre consectários legais, e a conclusão limitou os juros
remuneratórios ao marco de
coerentemente com essa premissa (e-STJ, fls.
29/6/2009,
). A insurgência, portanto, não revela vícios do
do CPC, mas
634/638
art. 1.022
inconformismo com a solução adotada.
A propósito, a decisão embargada já registrara que se o Tribunal de origem
adota tese jurídica explícita sobre a matéria controversa, a simples insatisfação da
parte quanto ao resultado do julgamento ou a rejeição dos embargos declaratórios,
utilizados com o fito precípuo de reverter o mérito, não configura, por si só, violação do
, citando precedentes e reafirmando que
do CPC
art. 1.022
o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a
decisão se encontre devidamente fundamentada e resolva a controvérsia de modo
(e-STJ, fls.
).
integral
634/636
O emprego dos embargos como sucedâneo recursal não se presta à
rediscussão do mérito. No caso, a tese nuclear foi diretamente refutada: a natureza
privada da obrigação não impede a incidência imediata dos novos critérios processuais
sobre os consectários legais (e-STJ, fl. 637).
A alegada violação da coisa julgada e a limitação dos juros remuneratórios
de 6% ao ano ao marco de
foram enfrentadas no acórdão embargado, que
29/6/2009
consignou, com detalhamento, que a aplicação imediata da
(art. 1o-
Lei no 11.960/2009
F da
aos processos em curso
Lei no 9.494/1997)
– inclusive em execução – decorre da
natureza processual dos consectários legais e não modifica o direito material
reconhecido no título, mas apenas o critério de cálculo de obrigação acessória, matéria
de ordem pública (e-STJ, fls.
).
637/638
Conforme consta no acórdão:
A lei nova que disciplina juros e correção monetária deve ser aplicada
imediatamente aos processos em curso [...] a aplicação dos novos
critérios trazidos pela
[...] não possui o condão de
Lei no 11.960/2009
modificar o direito material reconhecido na sentença transitada em
julgado [...], mas apenas a metodologia de atualização monetária e a
taxa de juros aplicável ao valor da condenação, tratando-se de
questão de direito processual. (e-STJ, fl. 637)

Documento eletrônico VDA54829527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 8564be3f-58ec-4cc8-b7bb-6c96cafc2aa0

Nessa esteira, o acórdão recorrido foi declarado em perfeita consonância
, impondo-se a incidência da
com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte
(e-STJ, fl. 638). Ao delimitar a incidência dos juros remuneratórios de
Súmula 83/STJ
6% ao ano até
e, dali em diante, aplicar os critérios legais supervenientes
29/6/2009
(IPCA-E e juros da
do capital), a decisão não alterou a
poupança/remuneração
substância do título, mas ajustou, por imposição legal, a forma de atualização dos
acessórios a partir da vigência da lei nova (e-STJ, fls. 634-638).
Em suma, o acórdão embargado: i) enfrentou o afastamento do art. 9.494
/1997 no título, a natureza privada da obrigação e a sucessão; ii) afirmou – com base
em repetitivo – a aplicação imediata da
aos consectários das
Lei no 11.960/2009
condenações contra a Fazenda Pública; iii) explicou que isso não viola a coisa julgada;
e iv) concluiu pela limitação dos juros remuneratórios ao marco da vigência da lei nova
(e-STJ, fls. 634-638). Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar; há
pretensão de rejulgamento pela via inadequada.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

Documento eletrônico VDA54829527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 8564be3f-58ec-4cc8-b7bb-6c96cafc2aa0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 8564be3f-58ec-4cc8-b7bb-6c96cafc2aa0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.991.701 / MG
Número Registro: 2022/0075993-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024075400671
01796443120218130000
1796443120218130000
24075400671
75400671
10000210179636003 075400671 51279636420188130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA DA PENHA NETO E SILVA GONÇALVES DE CASTRO
PROCURADORES : FLAVIO DE SOUSA E SILVA - MG040027
RODOLFO DE SOUZA LOPES - MG133236
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA DA PENHA NETO E SILVA GONÇALVES DE CASTRO
PROCURADORES : FLAVIO DE SOUSA E SILVA - MG040027
RODOLFO DE SOUZA LOPES - MG133236
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
TERMO
Documento eletrônico VDA55075615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: ec57b3c7-05cf-4cfa-a25a-06915db40352

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: ec57b3c7-05cf-4cfa-a25a-06915db40352